Tribunal: STF
Processo: ARE 1337586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por Luiz Pimentel Sobral contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que manteve a decisão prolatada pela Min. Rosa Weber no sentido de aguardar-se a publicação do acórdão que cassou o diploma de suplente de deputado estadual do ora recorrente, lavrado nos autos do RCED nº 0603911-94.2018.6.05.0000, para só então executar o julgado. 



O acórdão do TSE foi assim ementado:



AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE JULGADO DEFERIDO. DESNECESSÁRIO AGUARDAR-SE O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PROCEDÊNCIA. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE. CASSAÇÃO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. 



Histórico da demanda



1. Contra decisão pela qual deferido pedido de execução imediata, após a publicação, do acórdão proferido nos autos do RCED nº 0603911-94, em que cassado seu diploma de suplente de deputado estadual, ante a inelegibilidade superveniente prevista no art. 1º, I, d, da LC nº 64/1990, maneja agravo regimental Luiz Pimentel Sobral. 



Do agravo regimental 



l 2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior que preconiza a execução imediata de seus acórdãos que importem a cassação de mandato eletivo, depois de sua publicação, não sendo necessário aguardar-se o trânsito em julgado e nem mesmo a oposição de embargos de declaração, ausente efeito suspensivo.



3. O entendimento fixado por este Tribunal Superior, no julgamento dos ED-REspe nº 139-25, quanto à inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado” contida no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral – posteriormente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5525 – autoriza a execução imediata do acórdão proferido pela instância ordinária final que importe a cassação de mandato eletivo, após sua publicação, a resguardar a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere bem como a legitimidade exigida para o exercício da representação popular. 



Agravo não provido. 



O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC. 



O recorrente suscitou, em suma, violação ao art. 5º, LVII , da CF/1988, pois a decisão que se pretende ver executada foi proferida em primeira e única instância pelo TSE, não tendo sido submetida a duplo grau de jurisdição e nem ocorrido o trânsito em julgado.



Argumentou que a execução da decisão, após a publicação, viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica e, no caso concreto, por se tratar de vaga de suplente, que só assume o cargo se houver vacância, não há necessidade de se executar imediatamente o julgado.



Por fim, alegou que sua diplomação deveria mantida até a revisão da primeira decisão, postulando a reforma do acórdão recorrido, para que se suspendam “os efeitos da execução da decisão que cassou o diploma do recorrente, haja vista a inexistência de trânsito em julgado”. 



O apelo nobre teve seguimento obstaculizado pelo Presidente do TSE, sob os seguintes fundamentos: 



6. O recurso extraordinário, contudo, não deve ter seguimento. 



7. Constato que a apreciação da suposta ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal depende do prévio exame da legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 15 da Lei Complementar nº 3 64/1990. 



Note-se que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660). 



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.



Nas razões do agravo, são articuladas as seguintes alegações:



a)     o recurso extraordinário deve ser admitido, porquanto preenche todos os requisitos, sobretudo a indicada violação constitucional; 



b)     A decisão a ser proferida no âmbito relevância jurídica, pois se discute a violação ao devido processo legal, diante da tentativa de execução de decisão proferida em RCED mesmo ausente o trânsito em julgado e ante submissão da mesma ao duplo grau de jurisdição;



c)     a decisão que implicou na cassação do diploma do ora agravante foi originária, não tendo submetida a duplo grau de jurisdição, contrariando o novel entendimento do STF sobre a questão;



d)      a cassação do diploma de suplente, decisão sancionatória, viola os princípios mais comezinhos do direito constitucional. Isto porque, enquanto não existir uma decisão aperfeiçoada/revisada do Poder Judiciário sobre a mais grave punição de um candidato traduzida pelo voto;



e)     o apelo nobre deve ser conhecido e provido, suspendendo-se a execução do julgado. 



Foram apresentadas contrarrazões. 



A Procuradoria-Geral Eleitoral apresenta parecer pelo não conhecimento do recurso, cuja ementa transcrevo a seguir: 



Eleições 2018. Deputado Estadual. Recurso extraordinário com agravo. Recurso contra expedição de diploma. A decisão negativa de trâmite a recurso extraordinário com fundamento em repercussão geral é recorrível por meio de agravo interno, não por agravo do art. 1.042 do CPC. O agravante não infirmou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir as razões do recurso extraordinário. As violações constitucionais apontadas pelo agravante demandam prévia análise de legislação infraconstitucional. Parecer pelo não conhecimento do agravo.



É o relatório. 



Decido. 



O agravo não reúne condições de êxito. 



Inicialmente, observa-se que o Presidente do TSE inadmitiu o Recurso Extraordinário, concluindo que “a apreciação da suposta ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal depende do prévio exame da legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 15 da Lei Complementar nº 64/1990”. 



Assentou, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660)”.



Nesse contexto, o recurso cabível seria o agravo interno, na linha da remansosa jurisprudência desta Corte.



Ademais, além de não impugnar, especificamente, os fundamentos do decisum agravado, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que o apelo nobre preenche os requisitos legais, bem como reiterando as teses recursais, o agravante pretende ver reexaminados aspectos regidos por legislação infraconstitucional, providência que não se coaduna com a via recursal eleita. 



A propósito, cito julgados:



Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.



(ARE 1190825 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 01-08-2019);



CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Quanto ao art. 5º, XXXV, da Constituição, observe-se que julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. III - Agravo regimental improvido.



(AI 712541 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 07-11-2008).



Acrescente-se que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de ser inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810/CE, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347/RN, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664/RJ, Ministro Nunes Marques). No mesmo sentido: 



Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)



(ARE 1.201.526-Terceiro-AgR/AL, de minha relatoria).



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



(...). II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)



IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



(ARE 1.161.301-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).



Ademais, a utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese evidencia a ocorrência de erro grosseiro e torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. (Precedentes: AI 689.164-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 788.559-ED/DF, Ministro Teori Zavascki; ARE 943.198-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.259.831-AgR/GO, de minha relatoria).



Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente